Tribunal: TJSP
Processo: 1000563-10.2023.8.26.0474
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS - COMUNICAÇÃO PRÉVIA – I- Sentença de improcedência – Apelo do autor – II- Caracterizada relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Réu que logrou demonstrar a licitude da negativação do nome do autor – Autor que celebrou proposta de adesão a cartão de crédito administrado pelo réu, autorizando a

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS - COMUNICAÇÃO PRÉVIA – I- Sentença de improcedência – Apelo do autor – II- Caracterizada relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Réu que logrou demonstrar a licitude da negativação do nome do autor – Autor que celebrou proposta de adesão a cartão de crédito administrado pelo réu, autorizando a emissão de cartões de crédito em seu nome – Contrato de cartão de crédito que é um contrato de adesão atípico, de modo que o consumidor não assina o contato padrão, que contém as cláusulas gerais, bastando a adesão ou o próprio uso do cartão para reconhecimento da existência da relação jurídica – Cartões de crédito que foram devidamente utilizados pelo autor, pelo menos desde setembro de 2021, quando realizou compras em diversos estabelecimentos comerciais, tendo efetuado, inclusive, o pagamento de algumas faturas – Faturas do cartão de crédito que, não pagas, ensejaram a inserção do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito – Existente a relação jurídica entre as partes e inexistindo nos autos prova da quitação do débito pelo autor, lícita a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito – Dano moral não caracterizado – Indenização indevida – III- Comunicação prévia à negativação que não é obrigação do credor, mas da empresa mantenedora do cadastro – Ausência de responsabilidade do réu por eventual ausência de comunicação prévia à negativação – Súmula no 359 do STJ – IV- Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do NCPC, para 20% sobre o valor da causa, observada a gratuidade processual – Apelo improvido."